Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. A fim de impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, admite-se, em certos casos, o afastamento dos efeitos da mora, desde que haja verossimilhança nas alegações vertidas na inicial.
2. Na hipótese em exame, afigura-se legítima a pretensão do autor, ora agravado, de afastar os efeitos da mora e, por conseguinte, não ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, notadamente diante da existência de plano de saúde contratado para custeio de internação e despesas hospitalares.
3. Cabível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de determinação judicial, observado o caráter coercitivo da medida, devendo o valor ser razoável e proporcional, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional exarado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.